Tribunal: CARF
Processo: 19396.720010/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720010/2018-24
ACÓRDÃO
2102-004.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ENSCO DO BRASIL PETROLEO E GAS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO
Uma vez constada a omissão em Acórdão proferido no enfrentamento de
ponto que a turma deveria se pronunciar, cabe acolhimento de embargos
para sanar o vício.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos para sanar a omissão, com efeitos infringentes, em relação à decadência das
contribuições devidas a terceiros, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 13526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
2
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) contra acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF.
A 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção, em 7/11/2024, exarou o Acórdão
no 2102-003.516, (fls. 13500/13512), conforme ementas a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO SEM MOTIVAÇÃO. REVISÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Deve haver revisão da base de cálculo se for constatado desatendimento a
comando regulamentar e falta de motivação para o lançamento.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO A simples
apuração de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de
declaração inexata, por si só, não autoriza aplicação de multa qualificada, sendo
necessário comprovar inequívoca e objetiva conduta dolosa do sujeito passivo.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
DOLO.
DECADÊNCIA EM 5 ANOS APÓS O FATO GERADOR.
Sem a comprovação objetiva de dolo, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito tributário cinco anos após a ocorrência do fato
gerador, se a lei não fixar outro prazo.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS SOBRE MULTA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
A decisão supracitada foi registrada nos seguintes termos:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício.
Fl. 13527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para: reconhecer a decadência das
competências 01 a 06/2013; e excluir a multa de ofício qualificada, com redução
da penalidade ao patamar de 75%.
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 116, do Anexo, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023, apresentou os Embargos de Declaração de e-fls. 13514 a 13517
alegando a existência de omissão quanto ao reconhecimento do prazo decadencial para a
contribuição de terceiros.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves - Relator
Juízo de admissibilidade
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 116, do Anexo do RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto aos fundamentos
no reconhecimento do prazo decadencial aplicável às contribuições de terceiros.
Analisando o Acórdão da 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, de
7/11/2024, verifica-se que o voto condutor concluiu por reconhecer a decadência das
competências 01 a 06/2013; deixando de se posicionar acerca da decadência das contribuições de
terceiros visto que o lançamento se refere à cota patronal e a terceiros.
Ante o exposto, assiste razão à embargante.
Da omissão
A Fazenda Nacional alega que o acórdão embargado foi omisso sobre os
fundamentos que respaldaram a aplicação do art. 173, I, do CTN, à contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito tributário objeto dos dois levantamentos objeto da
autuação sob os seguintes argumentos (folhas 13516 e 13517):
Contudo, salvo melhor juízo, equivocou-se o colegiado ao estender a aplicação do
art. 173, I, do CTN aos levantamentos de terceiros também objeto da autuação
(que, inclusive, possui código de recolhimento diverso: 2119).
Ocorre que, na hipótese em análise, trata-se de contribuições previdenciárias
diversas: a exigência do lançamento refere-se à cota patronal e terceiros; por
outro lado, os recolhimentos parciais apenas se deram quanto às contribuições
patronais.
Fl. 13528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
4
Não se trata da mesma contribuição, uma vez que são diversos os sujeitos
passivos, as bases de cálculo e demais elementos integradores do tributo.
Considerando que os valores indicados como recolhimentos a título de patronal
não podem ser utilizados como antecipação das contribuições de terceiros,
logicamente não há pagamento algum a tal título que possa aproveitar à
contribuinte para aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, no que concerne a esta
exigência.
Dessa forma, visando a corrigir a omissão existente no acórdão, no tocante à
determinação de reconhecer a decadência para contribuições de terceiros, pede-
se o enfrentamento da questão, com efeitos infringentes, pois necessários.
Pois bem.
Conforme consta nos autos (folhas 13.494 a 13.499), a recorrente conseguiu
comprovar o recolhimento das competências de 01 a 06 de 2013, fato que conduziu à decisão de
reconhecer a decadência das competências de 01 a 06 de 2013, o que tem respaldo inclusive na
Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9202-002.669, de 25/04/2013; Acórdão no 9202-002.596, de
07/03/2013; Acórdão no 9202-002.436, de 07/11/2012; Acórdão no 9202-01.413,
de 12/04/2011; Acórdão no 2301-003.452, de 17/04/2013; Acórdão no 2403-
001.742, de 20/11/2012; Acórdão no 2401-002.299, de 12/03/2012; Acórdão no
2301-002.092, de 12/05/2011
No entanto, conforme bem apontado, a exigência tributária é referente às
seguintes infrações:
a) contribuições da empresa, incluindo riscos ambientais (Auto de Infração,
folhas 2 a 10); e
b) contribuições destinadas a terceiros (SESI, SENAI, INCRA, salário educação e
SEBRAE) (Auto de Infração, folhas 11 a 26).
Em análise às Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS, constantes em
folhas 13494 a 13498, relativas às competências de 01 a 06 de 2013, observa-se que, na
competência 05/2013, não houve recolhimento de VALOR OUTRAS ENTIDADES (CAMPO 9), o que
Fl. 13529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.024 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720010/2018-24
5
impede o contribuinte de se aproveitar da aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, no que concerne a
exigência de antecipação das contribuições (recolhimento parcial).
Desta forma, assiste razão à Fazenda Nacional quanto à omissão no referido
Acórdão, devendo se constar que há o reconhecimento de aplicabilidade da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4o, do CTN, somente em relação às competências 01, 02, 03, 04 e 06/2013,
para a contribuição destinada a terceiros.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar o vício do Acórdão no
2102-003.516, (fls. 13500/13512), de 7/11/2024, da 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA,
retificando o referido Acórdão e decidindo por reconhecer a decadência das competências;
a) 01 a 06/2013, em relação às contribuições previdenciárias patronais; e
b) 01, 02, 03, 04 e 06/2013, em relação a contribuição de terceiros.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 13530
DF CARF MF
Original